Tribunal: TJSP
Processo: 1000738-46.2023.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REVISIONAL - Sentença que, reconhecendo a consumação da prescrição, extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do inciso II, do artigo 487, do Código de Processo Civil - Insurgência da autora - Pretensão de revisão de cláusulas de contrato bancário - Prazo prescricional decenal (Art. 205, CC) - Controvérsia acerca do

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REVISIONAL - Sentença que, reconhecendo a consumação da prescrição, extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do inciso II, do artigo 487, do Código de Processo Civil - Insurgência da autora - Pretensão de revisão de cláusulas de contrato bancário - Prazo prescricional decenal (Art. 205, CC) - Controvérsia acerca do início da contagem da prescrição - Juízo de primeira instância categórico no reconhecimento da data da assinatura do contrato como termo inicial para a contagem do correspondente prazo prescricional - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Inequívoco decurso do prazo prescricional decenal - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.